Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-11.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001592-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), J. G. R. V. - CPF: 085.030.561-60 (AGRAVANTE), TALITA MILEIDE VIANA - CPF: 030.408.221-01 (AGRAVANTE), ELTON FLAVIO REZENDE DE MELO - CPF: 660.193.201-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALITA MILEIDE VIANA - CPF: 030.408.221-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTA MENDES DA SILVA DOS ANJOS - CPF: 007.366.931-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

J. G. R. V., representado por TALITA MILEIDE VIANA

AGRAVADO(S):
ELTON FLAVIO REZENDE DE MELO

EMENTA:

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO ENCARGO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de majoração de pensão alimentícia para menor, pretendendo-se a fixação de 20% dos rendimentos líquidos do genitor, servidor público militar.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a alteração do binômio necessidade/possibilidade que justifique a majoração dos alimentos fixados, considerando a alegação de renda do alimentante e suas atuais condições de saúde e despesas.

III.
Razões de decidir

3. A majoração dos alimentos exige prova inequívoca da modificação da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando, conforme art. 1.699 do CC.

4. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou alteração significativa nas necessidades do menor ou no aumento da capacidade financeira do alimentante, que se encontra em condição de pensionista por invalidez, com despesas médicas e familiares elevadas.

5. O acordo anterior estabeleceu pensão de 30% do
salário-mínimo
e 50% das despesas extraordinárias, sendo necessária maior dilação probatória para eventual revisão dos alimentos.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A majoração dos alimentos exige prova inequívoca da alteração da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando,
caso não evidenciado no presente caso.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
n.
1000756-22.2018.8.11.0020, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto

por
J. G. R. V.
, representado por
TALITA MILEIDE VIANA
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 178391229 –
autos de origem PJE Nº 1002002-67.2024.8.11.0012
) pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina-MT, que indeferiu o pedido liminar de majoração dos alimentos.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o agravado é servidor público (policial militar), percebendo salário bruto mensal de R$ 8.524,09 e líquido de R$ 7.629,06, conforme se faz junta das últimas três folhas de pagamento, razão pela qual comprovada a possibilidade do genitor em arcar com a pensão alimentícia.

Assevera que demonstrado nos autos os rendimentos do genitor do menor, o qual é servidor público efetivo, recomendável que os alimentos sejam fixados com base na sua efetiva renda e não no salário-mínimo, e descontados diretamente da folha de pagamento.

Afirma que considerando o binômio necessidade/possibilidade, tem-se que o percentual de 20% dos rendimentos líquidos do agravado mostra-se razoável e suficiente para atender as necessidades do infante sem onerar demais o alimentante.

Ao final, requer a concessão da medida liminar, inaudita altera
pars
, para fixar alimentos provisórios no importe de 20% dos rendimentos líquidos do agravado e 50% das despesas extraordinárias, considerando o binômio necessidade/possibilidade, devendo ser oficiada a Polícia Militar do Estado de Goiás, para que realize o desconto em folha, devendo o valor ser depositado na conta:
Agência 0001, Conta Corrente 45846310-0, Banco 260 – Nu. Pagamentos S.A., favorecida TALITA MILEIDE VIANA
, bem como, requer que seja
conhecido e provido o recurso, reformando em definitivo a decisão objurgada, confirmando-se a tutela recursal.

Tutela recursal indeferida em ID. 264507781.

Devidamente intimado, a parte Agravada ELTON FLAVIO REZENDE DE MELO apresentou suas contrarrazões em ID. 269498289, pugnando a impossibilidade de arcar com o valor pleiteado pela parte agravante de 20% dos rendimentos líquidos do agravado, dada sua condição de pensionista por invalidez, com rendimento de R$ 3.017,54 e sem outras fontes de renda.

Nesse sentido, a parte agravada alega que enfrenta tratamento psiquiátrico e oncológico, sendo portador de esquizofrenia paranoide e transtorno afetivo bipolar, com histórico de internação psiquiátrica em agosto de 2024.

Destaca ainda o pagamento de pensões a três filhos menores, despesas fixas elevadas, incluindo aluguel, alimentação e medicamentos, além de empréstimos.

Diante disso, sustenta que a fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, requerendo a redução para 25% do salário-mínimo.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 270148389.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça no primeiro grau, conforme certificado sob ID. 264055770.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

J. G. R. V., representado por TALITA MILEIDE VIANA

AGRAVADO(S): ELTON FLAVIO REZENDE DE MELO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto

por
J. G. R. V.
, representado por
TALITA MILEIDE VIANA
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 178391229 –
autos
de origem PJE Nº 1002002-67.2024.8.11.0012
) pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina-MT, que indeferiu o pedido liminar de majoração dos alimentos.

Em suas razões recursais, a parte agravante pleiteou pela fixação de pensão alimentícia no valor de 20% dos rendimentos líquidos do genitor, policial militar com salário bruto de R$ 8.524,09 e líquido de R$ 7.629,06, além de 50% das despesas extraordinárias do menor, solicitando o desconto em folha de pagamento e depósito na conta de Talita
Mileide
Viana,
Agência 0001, Conta Corrente 45846310-0, Banco 260 – Nu. Pagamentos S.A.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de majoração dos alimentos.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“1. Trata-se de Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios, proposta por JOÃO GABRIEL REZENDE VIANA (
d.n
. 29/04/2010), menor impúbere, neste ato representado por sua genitora, TALITA MILEIDE VIANA, em face ELTON FLAVIO REZENDE DE MELO, todos qualificados nos autos.

2. Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo civil, não sendo caso de aplicação do disposto no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial.

3. Nos termos do artigo 189, inciso II, do CPC, determino o processamento do feito em segredo de justiça. Anote-se em campo apropriado que o feito deverá tramitar de forma prioritária, nos termos do art. 1.048, II, do CPC.

4. Em razão da declaração de hipossuficiência, aliada a outros elementos de convicção dos autos, defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.4.

5. Dos alimentos provisórios.

Considerando as alegações iniciais, bem como os documentos acostados, que demonstram, de plano, a necessidade da parte autora e, ainda, a ausência de demonstração quanto à capacidade financeira do alimentante, nos termos do artigo 4.º, da Lei n.º 5.478/68, fixo os alimentos provisórios no valor de 1 (um)
salário mínimo
, até que valor mais adequado ao caso seja apurado.

O pagamento deverá ocorrer até o dia 10 de cada mês, mediante recibo ou depósito em conta bancária de titularidade do menor ou de seu representante legal.

Os alimentos serão exigíveis desde a citação.

Além dos alimentos, caberá ao alimentante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e com materiais e escolares).

6. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

8. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º, do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC);

b) consignará que a ausência injustificada da parte autora ou ré à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.

c) constará que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) Advertirá de que, caso não haja acordo entre as partes na audiência, passará a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.

9. Sendo exitosa a audiência de conciliação/mediação, colha-se manifestação ministerial, após, tornem-me os autos conclusos.

10. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar
recursal
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Estabelece o Código Civil:

"
Art
. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".

Destarte, após a fixação dos alimentos, para que sejam revistos,
necessária a prova da modificação das condições financeiras do alimentante ou, ainda, das necessidades do alimentando
, confrontando-se aquelas existentes à época da fixação da pensão com as atuais.

Com efeito, ensina YUSSEF SAID CAHALI que:

"A redução, exoneração ou agravação do encargo alimentar, quando já fixados os alimentos, só se recomenda quando 'sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe', (...), 'improcede o pedido de redução de pensão alimentícia, desde que não comprovada a mudança na fortuna do alimentante e dos alimentários'.

(...) 'não basta que o alimentante sofra alteração na sua fortuna para justificar a redução da prestação alimentícia; é necessário que a alteração seja de tal ordem que torne impossível o cumprimento da obrigação; do contrário, tal alteração será irrelevante'". (Dos Alimentos. 5ª ed. rev. atual. e
ampl
. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 687-688).

Vê-se então que, a redução ou a majoração do encargo alimentar submete-se à demonstração inequívoca da alteração do binômio necessidade/possibilidade, motivador da decisão anterior que os fixou.

No caso em tela, conforme o entendimento adotado na análise da tutela antecipada, deve a decisão recorrida ser prestigiada, uma vez que os elementos constantes do presente recurso não recomendam a majoração da pensão alimentícia fixada em favor do agravante nos termos pretendidos, em especial ante a ausência de documentos que permitam aferir a alteração da capacidade
econômico-financeira
do agravado e das necessidades do menor.

É mister
registrar
que o acordo homologado em maio de 2011 (ID. 178246334 - Pág. 34) ficou estabelecido o pagamento de pensão alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, acrescido do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e com materiais e escolares).

Por sua vez, o agravante pretende a majoração para o patamar de 20% dos rendimentos líquidos do agravado, o que evidentemente demanda maior dilação
probatória a fim de perquirir o preenchimento dos requisitos da
revisional
de alimentos, haja vista que há época do acordo o recorrido já era servidor público.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – MUDANÇA NA SITUAÇÃO DAS PARTES – ARTIGO 1.699 DO CC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. À luz da previsão trazida pelo artigo 1.699, do Código Civil, a procedência do pedido
revisional
de alimentos, seja para sua majoração ou minoração do quantum da prestação alimentar, está condicionada à comprovação da mudança na situação de qualquer das partes (alimentante/alimentado), situação não evidenciada no caso concreto, sendo a improcedência do pedido inaugural, assim, medida imperativa. (TJ-MT - AC: 10007562220188110020, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) – Grifo nosso

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025